Tribunal: TJDFT
Processo: 0722571-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA, em face à decisão que indeferiu pedido de revogação de medida de indisponibilidade de bens, bem como sua exclusão do polo passivo de ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa. O embargante alegou vício de omissão na decisão monocrática, contudo, suas razões impugnam os próprios fundamentos do decisum, o que não se compatibiliza com a finalidade do aclaratório. Desta feita, sob o pálio do princípio da fungibilidade recursal, converto os embargos declaratórios em agravo interno. Faculto ao recorrente emendar a peça processual e complementar os fundamentos do recurso, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil. Exaurido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, terça-feira, 9 de novembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006